Tribunal: TCU
Processo: 011.661/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6963/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.661/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edite Jordao Gomes (XXX.014.195-XX); Geni Gandra da Silva (XXX.161.408-XX); Ivone Silveira de Vito (XXX.699.226-XX); Maria Conceicao Menezes de Jesus (XXX.017.923-XX); Maria Francisca Vedan Colomera (XXX.237.489-XX); Maria Helena Borges (XXX.253.671-XX); Oselina Ribeiro Soares Lustosa (XXX.178.713-XX); Sebastiana Serejo Freitas Maia (XXX.302.553-XX); Sophia Neiva Rosa Santos (XXX.047.855-XX); Valdelice Barbosa Santos (XXX.244.715-XX); Vera Lucia Bertholini (XXX.503.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.